Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-51.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (POR DUAS VEZES). DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOLO EVIDENCIADO. INSTRUMENTO CORTANTE. TEMOR INCUTIDO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, caput, por duas vezes) e desacato (artigo 331, caput), ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais às vítimas do crime de ameaça.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição do crime de ameaça, por atipicidade das condutas e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e (ii) o decote ou a redução significativa da indenização por danos morais fixada em favor das vítimas.
III – Razões de decidir:
3. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta temor nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, acompanhado do porte ostensivo de instrumento cortante, não consistindo em meras palavras genéricas ou bravatas sem potencialidade lesiva.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente a demonstrar a prática dos crimes de ameaça, no interior de coletivo urbano, composto pela narrativa segura das vítimas em sede policial e em juízo, corroborada pelos depoimentos dos policiais civis que realizaram o flagrante e pela apreensão do instrumento cortante utilizado para reforçar as intimidações verbais.
5. Comprovado que o apelante, no interior da unidade policial, dirigiu-se a agente público no exercício de suas funções com palavras de baixo calão e xingamentos incisivos, evidenciada a inequívoca intenção de desprestigiar a função pública, configurado o crime de desacato. Dispensável a exigência de ânimo calmo e refletido para a tipificação da conduta.
6. Existente pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, com indicação do montante pretendido, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e diante da recente orientação jurisprudencial que consagra a fixação de indenização mínima na sentença criminal, mantém-se a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, rateado em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima do crime de ameaça, valor proporcional às circunstâncias do caso.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.